Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-10.2024.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO AO
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE. CONTAS DE GESTÃO
REJEITADAS. IMPOSIÇÃO EXCLUSIVA
DE MULTA. ART. 1º, I, "g", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. APLICAÇÃO
DA EXCLUDENTE DO § 4º-A. RECURSO
C O N H E C I D O E D E S P R O V I D O .
MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pela Coligação “AVANÇO COM RESPEITO
À POPULAÇÃO” contra sentença do Juízo
da 109ª Zona Eleitoral de Santa
Mariana/PR, que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura e deferiu o registro de
candidatura de Jorge Rodrigues Nunes para
o cargo de Prefeito de Santa Mariana/PR.

Num. 43992581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

1.2. A recorrente sustenta a inelegibilidade
do candidato com base no art. 1º, I, "g", da
LC nº 64/90, alegando a rejeição das contas
de gestão relativas ao exercício de 2017 por
irregularidade insanável, caracterizada por
déficit orçamentário gravíssimo, o que
configuraria ato doloso de improbidade
administrativa.

1.3. A sentença recorrida entendeu que,
embora as contas tenham sido rejeitadas, a
sanção imposta foi exclusivamente de
multa, aplicando-se a excludente do § 4º-A
do art. 1º da LC nº 64/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A discussão gira em torno da aplicação
da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g",
da LC nº 64/90, ao candidato cuja rejeição
de contas resultou exclusivamente na
imposição de multa.

2.2. Examina-se se a rejeição das contas
por déficit orçamentário, sem imputação de
débito, configura irregularidade insanável e
ato doloso de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"g", da LC nº 64/90, exige, além da rejeição
de contas, a presença de irregularidade
insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, com decisão
irrecorrível do órgão competente.

3.2. No caso, o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná rejeitou as contas do
candidato referente ao exercício de 2017,
mas a sanção imposta foi exclusivamente
de multa, sem imputação de débito.

3.3. A aplicação da excludente prev

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600059-10.2024.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600059-
10.2024.6.16.0109 (DRAP 0600058-25.2024.6.16.0109) que, resolvendo o mérito, com fulcro no art.
487, inciso I do CPC, julgou improcedente a impugnação à candidatura do candidado Jorge
Rodrigues Nunes, para concorrer ao cargo de Prefeito. ("Impugnação proposta pela Coligação
"Avanço com Respeito à População ao registro de candidatura de Jorge Rodrigues Nunes, ao
cargo de Prefeito do Município de Santa Maria/PR, com fundamento no disposto em artigo 1°,
inciso I, "g" da LC 64/1990, alegando em síntese que o requerido teve as contas de sua gestão,
referente ao ano de 2017, julgadas irregulares pelo TCE/PR em razão de deficit orçamentário"). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANÇANDO COM RESPEITO A POPULAÇÃO[PP / PL /
PSD] - SANTA MARIANA - PR (RECORRENTE)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JORGE RODRIGUES NUNES (RECORRIDO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992581
10/09/2024
14:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.969

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDADTURA 0600059-10.2024.6.16.0109 –
Santa Mariana – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: AVANÇANDO COM RESPEITO A POPULAÇÃO[PP / PL / PSD] - SANTA
MARIANA - PR
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
RECORRIDO: JORGE RODRIGUES NUNES
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO AO
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE. CONTAS DE GESTÃO
REJEITADAS. IMPOSIÇÃO EXCLUSIVA
DE MULTA. ART. 1º, I, "g", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. APLICAÇÃO
DA EXCLUDENTE DO § 4º-A. RECURSO
C O N H E C I D O E D E S P R O V I D O .
MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pela Coligação “AVANÇO COM RESPEITO
À POPULAÇÃO” contra sentença do Juízo
da 109ª Zona Eleitoral de Santa
Mariana/PR, que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura e deferiu o registro de
candidatura de Jorge Rodrigues Nunes para
o cargo de Prefeito de Santa Mariana/PR.

Num. 43992581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

1.2. A recorrente sustenta a inelegibilidade
do candidato com base no art. 1º, I, "g", da
LC nº 64/90, alegando a rejeição das contas
de gestão relativas ao exercício de 2017 por
irregularidade insanável, caracterizada por
déficit orçamentário gravíssimo, o que
configuraria ato doloso de improbidade
administrativa.

1.3. A sentença recorrida entendeu que,
embora as contas tenham sido rejeitadas, a
sanção imposta foi exclusivamente de
multa, aplicando-se a excludente do § 4º-A
do art. 1º da LC nº 64/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A discussão gira em torno da aplicação
da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g",
da LC nº 64/90, ao candidato cuja rejeição
de contas resultou exclusivamente na
imposição de multa.

2.2. Examina-se se a rejeição das contas
por déficit orçamentário, sem imputação de
débito, configura irregularidade insanável e
ato doloso de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"g", da LC nº 64/90, exige, além da rejeição
de contas, a presença de irregularidade
insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, com decisão
irrecorrível do órgão competente.

3.2. No caso, o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná rejeitou as contas do
candidato referente ao exercício de 2017,
mas a sanção imposta foi exclusivamente
de multa, sem imputação de débito.

3.3. A aplicação da excludente prevista no §
4º-A do art. 1º da LC nº 64/90 é cabível,
uma vez que o dispositivo exclui a
inelegibilidade para gestores que tenham
suas contas rejeitadas sem imputação de
débito e que tenham sido sancionados
apenas com multa.

3.4. Jurisprudência do TSE confirma que a
mera rejeição de contas, sem a presença
Num. 43992581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

de dolo específico ou ato de improbidade, e
sem imputação de débito, não atrai a
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que deferiu o registro
de candidatura do recorrido.

4.2. Tese de julgamento: A aplicação da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da
LC nº 64/90 exige, além da rejeição de
contas, a configuração de irregularidade
insanável e ato doloso de improbidade
administrativa, com decisão irrecorrível, não
sendo aplicável quando a rejeição de
contas resulta exclusivamente na imposição
de multa, conforme disposto no § 4º-A do
mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "g" e
§ 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº
0602597-89.2022.6.26.0000, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, 13/12/2022.

- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº
060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
27/02/2023.

- TSE - Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060007714, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, 16/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024
Num. 43992581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “AVANÇO COM
RESPEITO À POPULAÇÃO” (PP / PL / PSD) em face da sentença proferida pelo Juízo da
109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana (ID 43953110), pela qual foi julgada improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pela ora recorrente e, via de
consequência, foi deferido o pedido de registro de JORGE RODRIGUES NUNES para
concorrer ao cargo de Prefeito de Santa Mariana/PR, por entender que o pretenso
candidato preenche todas as condições de elegibilidade e não se encontra incursa em
nenhum situação de inelegibilidade (ID 43953148).

Em suas razões recursais (ID 43953122), a Coligação recorrente sustenta,
em síntese, que: a) a recorrente impugnou o registro de candidatura do recorrido sob o
fundamento de que, contra si, pesaria julgamento de contas pela irregularidade proferido
pela Câmara Municipal de Santa Mariana-PR, relacionado ao ano de 2017 quando o
impugnado exercia mandato de Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 1º, I, “g”, da
LC nº 64/90; b) restou demonstrado que o déficit financeiro foi fruto de conduta dolosa de
improbidade administrativa, bem como por erro insanável, além de não se enquadrar,
conforme jurisprudência do E. TSE, na ressalva contida no §4º-A do art. 1º, da LC nº
64/90; c) o candidato de registro ora impugnado teve suas contas de gestão relacionadas
ao ano de 2017 analisadas pelo E. Tribunal de Contas Paranaense, que recomendou sua
rejeição por meio do Acórdão de parecer prévio nº 236/20 – Segunda Câmara, no
Processo de prestação de contas nº 171699/18. Ato contínuo, o parecer opinativo do
TCE-PR seguiu à análise do Poder Legislativo local, competente para o julgamento em
apreço que, na mesma linha de raciocínio, JULGOU IRREGULARES AS CONTAS, em
razão de déficit orçamentário gravíssimo, conforme acórdão do TCE-PR e Decreto
Legislativo nº 01/2024; d) o erro insanável é de fácil constatação, a considerar pelo
encerramento do exercício fiscal de 2017 na forma apontada pelo Parecer Prévio do TCE-
PR, com aplicação de recursos maior do que a arrecadação Municipal. O acórdão de
Parecer Prévio n. 236/23, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(TCE/PR), opinou pela irregularidade das contas públicas de 2017 sob a gestão do então
ex-prefeito, ora impugnado, Jorge Rodrigues Nunes, sendo que essa irregularidade
decorreu de um resultado financeiro deficitário – déficit orçamentário – evidenciando o
descontrole financeiro das contas públicas durante sua gestão, o que resultou em gastos
além do permitido; e) a desordem financeira não se limitou ao exercício de 2017.
Conforme consignado pela própria Coordenadoria de Gestão Municipal, o impugnado
manteve a desordem financeira no exercício subsequente (2018), quando suas contas
novamente apresentaram déficit, desta vez no valor de R$ 45.202,93; f) em casos como o
presente o E. TSE tem entendido pela presença do dolo específico quando ao longo de
todo o exercício financeiro, o caminho trilhado para a apuração do déficit orçamentário
Num. 43992581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

conta com alertas do órgão de controle externo (TCE-PR). Assim, tratando-se de matéria
conhecida no mínimo a partir dor alertas emitidos pelo Tribunal de Contas, permitir que a
situação deficitária seja perpetuada até o final do exercício financeiro passa a configurar
improbidade, por dolo específico; g) o ato de improbidade administrativa se configura à
luz do art. 10, IX, da Lei nº 8.429/92; h) portanto, é evidente a presença do erro insanável
enquanto ato doloso de improbidade administrativa; i) em que pese não tenha sido objeto
da r. decisão, restou demonstrado não ser caso de aplicação da ressalva contida no art.
1º, §4º-A, da LC nº 64/90, uma vez que no caso concreto, o órgão competente, que de
fato julgou as contas do recorrido, é a Câmara Municipal, conforme entendimento
aplicado pelo E. TSE no RO 0602597-89.2022.6.26.0000, de relatoria do E. Min. Benedito
Gonçalves, em 13.12.2022.

Ao final, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a AIRC
e indeferir o pedido de registro do candidato recorrido.

Em contrarrazões, o candidato preliminarmente alegou violação ao princípio
da dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, alega: a) a ausência do dolo específico,
diante das medidas adotadas pelo gestor no exercício de 2018; b) o superávit ocorrido
nos exercícios posteriores afasta o requisito do vício insanável; c) a sanção aplicada pelo
E. TCE-PR quando do julgamento das contas do ano de 2017, pela reprovação, foi
exclusivamente de multa; d) Consoante inovação legal trazida pela Lei Complementar nº
184/21, especificamente contida no art. 1º, §4º-A, da LC nº 64/90, a inelegibilidade contida
no inciso I, alínea “g”, do art. 1º, não é aplicada quando o gestor que teve suas contas
reprovadas sofreu única e simplesmente a sanção de multa, ou seja, não sofreu
imputação de débito (consequência da verificação de prejuízo ao erário); e) Não se
desconhece que há 01 (um) único julgado no Brasil que decidiu não aplicar a referida
ressalva quando o julgamento foi proveniente do Poder Legislativo, qual seja, ROE nº
0602597-89.2022.6.26.0000/SP - TSE, no entanto de fato, o Poder Legislativo jamais
aplicará sanções ao gestor e o dispositivo não faz ressalva acerca de julgamento pelo TC
ou pelo Poder Legislativo.

Na instância originária, a representante do Ministério Público manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (ID 43953160).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que se exclui a possibilidade de incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, em razão da ressalva contida no §
4º-A deste mesmo dispositivo, pois que, ainda que tenha ocorrido a rejeição das contas
de gestão do impugnado enquanto prefeito de Santa Marina, os órgãos apreciadores das
contas limitaram-se a impor sanção de multa (ID 43959202).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso,
Num. 43992581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Para tanto, alega que “O
recorrente, por sua vez, não combateu especificamente os pontos da r. sentença, mas
reproduziu toda alegação da peça de impugnação”.

Sem razão, contudo.

Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas na peça
de impugnação ao registro de candidatura, o recorrente deixou clara sua insurgência em
face da sentença, ou seja, os motivos pelos quais não pode prevalecer a conclusão do
juízo de origem, razão pela qual tal arguição deve ser rejeitada.

Assim, observada a dialeticidade e, presentes os demais os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, ao argumento de que na espécie incide a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, a Coligação
recorrente busca a reforma da sentença, por meio da qual julgou-se improcedente a
impugnação e, assim, deferindo o registro de candidatura do recorrido ao cargo de
prefeito do município de Santa Mariana.

Referida causa de inelegibilidade, decorre do seguinte dispositivo:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no
inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição.

[...]

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput
deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas
contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados
exclusivamente com o pagamento de multa.

(Destaques meus)

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

(a) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou
Num. 43992581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

funções públicas;

(b) julgadas rejeitadas pelo órgão competente;

(c) por decisão irrecorrível;

(d) com a presença de irregularidade insanável;

(e) que seja caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa;

(f) cuja decisão não esteja suspensa ou tenha sido anulada pela Justiça
Comum; e

(g) que sancione com a imputação de débito e não exclusivamente com
o pagamento de multa.

Pois bem.

No caso, o recorrente relata que o candidato recorrido JORGE RODRIGUES
NUNES teve suas contas de gestão relacionadas ao ano de 2017 analisadas pelo E.
Tribunal de Contas Paranaense, que recomendou sua rejeição por meio do Acórdão de
Parecer Prévio nº 236/20 – Segunda Câmara, no Processo de prestação de contas nº
171699/18 (ID 43953022):

Num. 43992581 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

Apresentado Recurso de Revista pelo ora recorrido, a Coordenadoria de Gestão
Municipal, opinou pelo não provimento, recomendando a manutenção da decisão
consubstanciada no Acórdão de Parecer Prévio nº 236/20 – Segunda Câmara (ID 43953102)

Num. 43992581 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

Em sequência, o parecer opinativo do TCE-PR foi submetido à análise do Poder
Legislativo local, competente para a apreciação, que julgou irregulares, em razão de deficit
orçamentário, conforme acórdão do TCE-PR e Decreto Legislativo nº 01/2024 (ID 43953024):

Num. 43992581 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

Para a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “exclui-se a possibilidade de
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g da LC nº 64/90, em razão da ressalva
contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo, pois que, ainda que tenha ocorrido a rejeição
das contas de gestão do impugnado enquanto prefeito de Santa Marina, os órgãos
apreciadores das contas limitaram-se a impor sanção de multa” e, assim, opina pelo
desprovimento do Recurso.

De seu turno o recorrente argumenta que “em que pese não tenha sido objeto
da r. decisão, restou demonstrado não ser caso de aplicação da ressalva contida no art.
1º, §4º-A, da LC nº 64/90, uma vez que no caso concreto, o órgão competente, que de
fato julgou as contas do recorrido, é a Câmara Municipal, conforme entendimento
aplicado pelo E. TSE no RO 0602597-89.2022.6.26.0000, de relatoria do E. Min. Benedito
Gonçalves, em 13.12.2022”.

Neste ponto, não possui razão o recorrente. Vejamos.

O precedente invocado possui a seguinte ementa:
Num. 43992581 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do TRE/SP em que se
deferiu o registro do ora recorrido, candidato não eleito ao cargo de
deputado estadual de São Paulo nas Eleições 2022 (obteve 6.990 votos),
afastando-se a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 (rejeição de
contas públicas), em decorrência da regra do § 4º-A do mesmo dispositivo
legal.

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO § 4º-A DO ART. 1º
DA LC 64/90. APLICAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE JULGAMENTO
POR TRIBUNAIS DE CONTAS. MORALIDADE E PROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO. ADEQUADA CONCRETIZAÇÃO DO
DIREITO.

2. Consoante o art. 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90, são inelegíveis "os
que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]".

3. De acordo com o art. 1º, § 4º-A, da LC 64/90, incluído pela LC 184/2021,
"[a] inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo não
se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento
de multa".

4. A Constituição brasileira prevê sistema de controle externo em que a
fiscalização dos gestores públicos é exercida por dois órgãos autônomos -
Poder Legislativo e Tribunais de Contas - com distintas competências
estabelecidas no próprio texto constitucional (arts. 49, IX, 70 e 71 da CF/88).

5. Nas hipóteses em que o Tribunal de Contas da União é competente
para julgar as contas (art. 71, II, da CF/88), há previsão constitucional
expressa de imposição de multa e de imputação de débito (art. 71, VIII e
§ 3º, da CF/88), o que também se aplica ao julgamento pelas demais
Cortes de Contas. Por sua vez, o Poder Legislativo, ao julgar contas
anuais de chefe do Executivo - e, no caso de prefeitos, também as
contas de exercício - limita-se a decidir por sua aprovação, aprovação
com ressalvas ou rejeição, não se prevendo qualquer espécie de
penalidade.

6. Impõe-se conferir interpretação conforme a Constituição ao § 4º-A do art.
1º da LC 64/90 a fim de que essa regra incida apenas nas hipóteses de
julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas. Não se afigura
razoável que o dispositivo seja aplicado de modo absolutamente
incompatível com a proteção dos valores da probidade administrativa e da
moralidade para exercício de mandato, especialmente destacados no art.
14, § 9º, da CF/88, o que ocorreria caso os chefes do Poder Executivo
fossem excluídos de forma automática da incidência dessa causa de
inelegibilidade, já que no julgamento de suas contas anuais e de
Num. 43992581 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

exercício não há imputação de débito ou imposição de multa.

CASO DOS AUTOS. CONTAS DE PREFEITO. JULGAMENTO PELA
CÂMARA MUNICIPAL. § 4º-A DO ART. 1º DA LC 64/90.
INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIOS
FINANCEIROS DE 2018 E 2019. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE. CARACTERIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA.

7. Na linha do que decidiu esta Corte em recentíssimo julgado, "a nova
redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir o dolo
específico para a configuração do ato de improbidade administrativa", o que
se aplica à causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (RO
0601046-26/PE, redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, publicado
em sessão em 10/11/2022).

8. Na espécie, é incontroverso que o recorrido, na qualidade de Prefeito de
Rio Claro/SP, teve contas públicas relativas aos exercícios de 2018 e 2019
rejeitadas pelo Poder Legislativo do município.

9. As contas do exercício de 2018 foram rejeitadas por meio do Decreto
Legislativo nº 640, de 8/9/2021 em decorrência da falta de recolhimento de
obrigações previdenciárias. As contas de 2019, por sua vez, foram
desaprovadas por meio do Decreto Legislativo nº 662, de 29/6/2022, tendo
em vista, entre outras irregularidades, déficit de execução orçamentária,
elevação do endividamento e falta de pagamento de encargos
previdenciários.

10. Assume particular gravidade o déficit de execução orçamentária, tendo
em vista o expressivo valor da irregularidade, superior a quatorze milhões de
reais, bem como a circunstância apontada no parecer prévio do TCE/SP de
que "o resultado orçamentário deficitário contribuiu para a elevação do
déficit financeiro do exercício anterior, que passou a ser de R$
53.051.868,31 (cinquenta e três milhões e cinquenta e um mil oitocentos e
sessenta e oito reais e trinta e um centavos) em 2019".

11. A presença de dolo específico do gestor público é patente no caso, pois
se registrou no parecer prévio que "o Município foi alertado
tempestivamente, por sete vezes, sobre desajustes em sua execução
orçamentária e que o interessado não apresentou justificativas em relação
aos apontamentos efetuados".

12. Da mesma forma, constitui falha insanável que configura ato doloso de
improbidade a reiterada falta de recolhimento de encargos sociais ao regime
de previdência do município. Em 2018, identificou-se não terem sido
recolhidas as contribuições patronais no valor total de R$ 14.191.299,08 e a
ausência de aporte para cobertura do déficit atuarial no montante de R$
12.888.310,51. Já em 2019, a irregularidade atingiu o elevado importe de R$
65.019.530,29.

3. Impõe-se reconhecer o dolo específico do gestor também neste ponto,
considerando-se a reiteração e o agravamento das condutas do exercício de
2018 para o de 2019 e, ainda, o fato de não terem sido realizados nem
mesmo o pagamento de todas as parcelas vencidas no exercício em relação
Num. 43992581 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

a dois acordos judiciais de parcelamento com o RPPS e o parcelamento
junto ao FGTS.

CONCLUSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA.

14. Recurso ordinário a que se dá provimento para indeferir o registro de
candidatura do recorrido ao cargo de deputado estadual de São Paulo nas
Eleições 2022.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060259789, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/12/2022).

(Destaques meus)

Conforme é sabido, em se tratando de Prefeitos Municipais, as conclusões da
análise do Tribunal de Contas são consideradas meras recomendações, sendo a Câmara
Municipal o órgão competente para o exame das contas públicas do chefe do Poder
Executivo Municipal.

O Tribunal de Contas só seria competente para julgar as contas do prefeito
na qualidade de representante legal de consórcio. Isso porque “nos consórcios públicos,
assim como nos convênios, os recursos são oriundos de diferentes fontes, não sendo
cabível, portanto, sob pena de violação ao princípio federativo e à autonomia dos entes
consorciados, que a fiscalização contábil e financeira seja exercida pelo Poder Legislativo
de apenas um deles” (TSE. Respe n. 17751. Rel. Min. Luciana Lóssio. DJE em
07/04/2017).

Sucede que, em julgamento posterior, a Corte Superior destacou que “Para
os fins do § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, é considerada imputação de débito a
determinação de recolhimento ao erário pelo órgão responsável pela análise das
contas” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060093654, Min. Cármen Lúcia, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2023, destaquei)

Para melhor contextualizar em que termos assim se decidiu, do inteiro teor
deste último precedente, que tratava de candidato que concorreu de 2022 ao cargo de
deputado federal pelo Paraná, extrai-se que aquele candidato, no desempenho das
funções de Prefeito de Palmeira - PR, teve as suas contas, referentes ao exercício
financeiro de 2007, rejeitadas pela Câmara Municipal, pelo Decreto Legislativo n.
648/2015, que adotou como fundamento o parecer do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, conforme Acórdão de Parecer Prévio n. 488/2014. Naquele caso, ao rejeitar
as contas de Altamir Sanson, nos termos do Acórdão 306/2009 e do Acórdão de Parecer
Prévio 488/2014, o TCE/PR ressaltou que “o dano ao erário resultante da inadimplência
deve ser imputado ao gestor, motivo pelo qual deverá ser instaurado pela Diretoria de
Execuções procedimento de cobrança dos valores de juros e multas do exercício, em
autos de execução.” Por isso determinou a “abertura de autos de execução, na Diretoria
de Execuções, para cobrança de valores de juros e multas sobre as contribuições em
atraso, até o encerramento do exercício”.

Num. 43992581 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

Ou seja, naquele precedente, muito embora as contas tenham sido julgadas
pelo legislativo municipal, houve imputação de débito pelo Tribunal de Contas.

E de fato, pela leitura da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2024/8/pdf/00387572.pdf), verifica-se o
seguinte:

Art. 85. O Tribunal de Contas, em todo e qualquer processo administrativo
de sua competência em que constatar irregularidades poderá, observado o
devido processo legal, aplicar as seguintes sanções e medidas:

I – multa administrativa;

II – multa por infração fiscal;

III – multa proporcional ao dano e sem prejuízo do ressarcimento;

IV – restituição de valores;

V – impedimento para obtenção de certidão liberatória;

VI – inabilitação para o exercício de cargo em comissão;

VII – proibição de contratação com o Poder Público estadual ou municipal;

VIII – a sustação de ato impugnado, se não sanada a irregularidade no
prazo de 30 (trinta) dias.

(...)

Art. 98. A decisão que resulte em imputação de multa, reparação de dano
e/ou restituição ao erário quantificará os valores, bem como identificará e
qualificará os responsáveis pelo ressarcimento de danos causados, quando
for o caso, o dispositivo legal aplicável à espécie, a identificação do credor,
atribuindo-se, ainda a responsabilidade solidária ou subsidiária, quando
cabíveis

De acordo com a atual Redação do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná:

Art. 217-A. O parecer prévio conterá, além do relatório e da apreciação dos
aspectos orçamentários, contábeis, financeiros e patrimoniais, com a
indicação da recomendação de regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas, a avaliação objetiva e sistemática das políticas
públicas que compuserem a instrução dos autos, nos termos do escopo
previsto na instrução normativa vigente. (Redação dada pela Resolução
95/2022, sendo aplicável, apenas, aos processos de prestação de contas
anuais dos Chefes de Poder Executivo referentes aos exercícios financeiros
de 2022 e seguintes)

(...)

§ 1º-A. O Parecer Prévio das contas dos Prefeitos não conterá
Num. 43992581 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

indicações de sanção, recomendação ou determinação, nem será
objeto de execução ou monitoramento nos mesmos autos, ressalvada
a possibilidade do seu tratamento em processo apartado, conforme
previsto no § 2º do art. 217. (Incluído pela Resolução n° 95/2022)

Já, em nota de rodapé ao art. 217-A do Regimento Interno do Tribunal de Constas
consta que:

4.Para os processos de prestação de contas anuais de Chefe de Poder
Executivo referentes a exercícios financeiros anteriores ao de 2022 aplica-se
o art. 217-A em sua redação anterior à dada pela Resolução nº 95/2022:

Art. 217-A. Pelo parecer prévio o Tribunal manifesta seu juízo acerca das
contas de governo prestadas pelos Chefes do Poder Executivo Estadual e
Municipal, que serão encaminhadas, após o trânsito em julgado, ao Poder
Legislativo competente para o julgamento. (Incluído pela Resolução n°
24/2010)

§ 1º Além dos requisitos a que se refere o art. 457, § 1º, o parecer prévio
deverá conter, em sua conclusão, a indicação de estarem as contas
regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, bem como especificará
as eventuais determinações, recomendações, ressalvas, e sanções
impostas. (Incluído pela Resolução n° 24/2010)

(...)

Logo, considerando que as contas ora questionadas eram relativas ao
exercício de 2017, por certo que, se fosse o caso, a sanção de imposição de débito
constaria em aludido parecer.

Como não constou a sanção de imposição do débito no Parecer Prévio do
Tribunal de Contas, é certo que é aplicável à hipótese a regra prevista no § 4ª-A do art. 1º
da LC nº 64/1.990, segundo a qual “A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I
do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas
julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa”.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. CANDIDATO A
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. PEDIDO
DEDUZIDO EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO PRIMEIRO, INCISO I,
ALÍNEA "G" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONTAS RELATIVAS
AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO REJEITADAS POR TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EXCLUDENTE DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO NOVEL PARÁGRAFO 4º-A DO ARTIGO PRIMEIRO DA LEI
DA FICHA LIMPA, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 184/2021.
Num. 43992581 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO.

1. Nos termos do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, acrescido pela Lei
Complementar nº 184/2021, a inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso
I do artigo 1º não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas
julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionadas exclusivamente
com o pagamento de multa. Excludente legal de inelegibilidade.

2. Consoante jurisprudência do Colendo TSE (Recurso Ordinário Eleitoral
nº 060093654, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/02/2023), para os fins do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, é
considerada imputação de débito a determinação de recolhimento ao erário
pelo órgão responsável pela análise das contas.

3. Caso concreto em que o Impugnado, na condição de Presidente de
Câmara Municipal, teve suas contas de gestão julgadas irregulares por
Tribunal de Contas Estadual com imposição de multa, apenas, sem qualquer
imputação de débito.

4. As normas que versam sobre a inelegibilidade são de natureza estrita,
não cabendo interpretá-las a ponto de apanhar situações jurídicas nelas não
contidas. Em outras palavras, não cabe ao intérprete ampliar indevidamente
as inelegibilidades expressamente criadas pelo legislador.

5. A nova regra do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990 objetiva excluir a
possibilidade de restrição ao ius honorum daquele que, embora com contas
rejeitadas, não teve imputação de débito na condenação e foi sancionado
apenas ao pagamento de multa. Ainda que as decisões do Tribunal de
Contas de que resulte imputação de débito ou multa tenham eficácia de
título executivo (art. 71, §3º da CF), o legislador restringiu os efeitos de
decisões desta natureza na esfera eleitoral.

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença em que se julgou improcedente
o pedido deduzido em ação de impugnação e se deferiu o registro de
candidatura.

(TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura nº60013897,
Acórdão, Des. Ciro Jose De Andrade Arapiraca, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 27/08/2024).

Assim, diante da incidência da exceção prevista no § 4º-A, do art. 1º, da
LC nº 64/90, a discussão a respeito da existência ou não dos demais requisitos da
inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º, revela-se desnecessária.

Não obstante, a título de argumentação obter dictum, e por sua precisão,
reproduzo a sentença, que de forma bastante clara pontuou que o vício ensejador da
desaprovação das contas não é insanável, pois o deficit orçamentário no ano de 2017
restou superado, no interstício de sua gestão, nos anos seguintes; além de não estar
caracterizado dolo específico e tampouco ato de improbidade administrativa:

Sustentada a parte impugnante a inelegibilidade do candidato com
Num. 43992581 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90
em razão das contas de sua gestão referente ao ano de 2017, as quais
foram julgadas irregulares pelo TCE/PR em razão de deficit orçamentário
gravíssimo. Aduz que a conduta do candidato fora revestida de dolo
específico, amoldável como ímproba, acarretando vício insanável à
Administração Pública.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, e especificamente quanto ao sustentado vício insanável nas
contas do ora candidato, tenho pela sua não configuração, ao revés do
sustentado pelo impugnante.

Sobre as irregularidades e suas respectivas peculiaridades, válido observar
o teor do artigo 16 da Lei n° 8.443/92, reproduzido pelo artigo 16 da Lei
Complementar 113/05 do Estado do Paraná, que, ao tratar sobre o
julgamento das contas públicas, impõe a classificação destas
especificamente como sendo: “I - regulares, quando expressarem, de forma
clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a
legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; II -
regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário; III -
irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: a)
omissão no dever de prestar contas; b) prática de ato de gestão ilegal,
ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial
; c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos”.

A fim de complementar o aludido conceito legal e apresentar um norte à
classificação das irregularidades tidas por insanáveis, reside em âmbito
doutrinário a compreensão de que “(...) a irregularidade insanável constitui a
causa da rejeição das contas. Está claro não ser qualquer tipo de
irregularidade que ensejará a inelegibilidade enfocada. De sorte que, ainda
que o Tribunal de Contas afirme haver irregularidade, desse reconhecimento
não decorre automaticamente a inelegibilidade. Esta só se configura se a
irregularidade detectada for irremediável, ou seja, se for insuperável ou
incurável. Assim, pequenos erros formais, deficiências inexpressivas ou que
não cheguem a ferir princípios regentes da atividade administrativa,
evidentemente, não atendem ao requisito legal. Dados o gigantismo do
aparato estatal e a extraordinária burocracia que impera no Brasil, não é
impossível que pequenas falhas sejam detectadas nas contas. Não
obstante, apesar de não ensejarem a inelegibilidade em foco, poderão – e
deverão – determinar a adoção de providências corretivas no âmbito da
própria Administração. Insanáveis, frise-se, são as irregularidades
graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé,
contrárias à lei ou ao interesse público; podem causar dano ou
prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios
constitucionais reitores da Administração Pública” (Gomes, José Jairo.
Direito Eleitoral. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 248) - destaque nosso.

A par destas compreensões, no caso dos autos, verifica-se que as práticas
que geraram a reprovação das contas da parte impugnada não
caracterizaram irregularidades propriamente ditas, levando em conta o
Num. 43992581 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

supracitado conceito legal, tampouco podem ser taxadas como sendo de
cunho insanável.

Isso porque, como sustentado pelo candidato e não impugnado nos autos,
o deficit orçamentário no ano de 2017 restou superado, no interstício de sua
gestão, nos anos seguintes que, ademais, declinaram superavit nas contas
municipais.

Vislumbra-se, pois, que a irregularidade apontada restou ulteriormente
superada no decorrer do mandato do ora candidato o que, segundo o
entendimendo do Tribunal Superior Eleitoral, afasta a inelegibilidade
sustentada em razão do saneamento do vício:

(...)

Lado outro, tenho por não caracterizado o dolo declinado em impugnação,
tampouco a indubitável caracterização de ato de improbidade administrativa.

Em apreço às documentações carreadas, não é possível extrair, de modo
suficiente, a efetiva realização de qualquer ato que tenha gerado
enriquecimento ilícito ao impugnado ou a terceiro, prejuízo efetivo ao erário
ou, até mesmo, violação substancial aos princípios norteadores da
Administração Pública, tal como exigem os termos dos artigos 9 a 11 da Lei
n° 8.429/92.

Em especial, não há como se vislumbrar da contextualização apresentada o
preenchimento do elemento subjetivo exigido para a caracterização da
inelegibilidade. É imperioso para tanto que se veja latente o dolo ou a má-fé
do agente em prejudicar os interesses da Administração Pública, o que não
se tem suficientemente comprovado no presente caso. Ressalte-se que a
mera desaprovação das contas públicas apresentadas pelo gestor municipal
não são o bastante para demonstrar seu suposto intento ilícito.

Anote-se que não há como presumir o dolo do agente, na forma declinada
pelo ora impugnante, sendo certo que a irregularidade das contas, por si só,
não indica o animus do agente em causar prejuízo ao erário público,
tampouco no descumprimento dos princípios da Administração Pública.

Lado outro, e como alhures exposto, os esforços empreendidos pelo
candidato em obter superavit nos anos subsequentes, por si só, ilidem que
tenha agido imbuido no intuito de causar prejuízo ao erário, não se podendo,
neste particular, presumir sua (ir)responsabilidade.

Lado outro, e da leitura do acórdãos que reconheceram a irregularidade das
contas do ora candidato (ids. 122853097 e 122853098), não se vislumbra,
em momento algum, o reconhecimento de qualquer conduta do candidato
que implique em dolo ou má-fé o que, novamente, não poder ser presumido
por este Juízo Eleitoral.

Neste viés, não há falar em dolo, tampouco em prática de ato que implique
em improbidade administrativa, o que afasta a tese do impugnante.

Neste sentido, mutatis mutandis, entendimento do E. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná:

Num. 43992581 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

(...)

Dadas tais premissas, tem-se que as razões da impugnação não persistem,
razão porque de rigor seja ela julgada improcedente.

Registre-se, inicialmente, que a insanabilidade é requisito posto pela
legislação eleitoral para configurar a inelegibilidade, sendo desta Justiça Especializada a
competência para apreciá-la.

Neste contexto, como dito, julgadas irregulares as contas de um candidato,
não decorre automaticamente a inelegibilidade, que só se configura se a irregularidade for
irremediável, isto é, insuperável.

Com efeito, José Jairo Gomes ao discorrer sobre a mencionada alínea legal,
assim esclareceu:

Assim, pequenos erros formais, deficiências inexpressivas ou que não cheguem a
ferir princípios regentes da atividade administrativa, evidentemente, não atendem
ao requisito legal. (...) Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves,
decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao
interesse público; podem causar dano ou prejuízo ao erário, enriquecimento
ilícito, ou ferir princípios constitucionais reitores da Administração Pública. (Obra
já citada, p. 285).

Este entendimento é corroborado pelo TSE: "De acordo com a jurisprudência
deste Tribunal, não é qualquer vício apontado pela Corte de Contas que atrai a incidência
da inelegibilidade da alínea g, mas apenas aqueles que digam respeito a atos
desonestos, que denotem a má-fé do agente público" (RO 0600546-53. Rel. Min. Luís
Roberto Barroso. PSESS em 27.11.2018).

Não se detectam, portanto, nas irregularidades apontadas pelo Tribunal de
Contas do Estado, os requisitos necessários para a configuração da inelegibilidade
prevista na alínea “g”.

Por oportuno, cito o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. EVENTO CLIMÁTICO
SEVERO. DÉFICIT. SANEAMENTO. EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, deu-se provimento ao recurso especial para
deferir o registro de candidatura do ora agravado, vencedor do pleito
majoritário de Santa Bárbara do Sul/RS nas Eleições 2020.

2. Consoante o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis "os que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
Num. 43992581 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]".

3. Ao interpretar tal dispositivo, esta Corte Superior fixou o
entendimento de que nem toda conta desaprovada gera a referida
causa de inelegibilidade. Com efeito, cabe à Justiça Eleitoral verificar a
presença de elementos mínimos que revelem má-fé, desvio de
recursos (em benefício próprio ou de terceiros), dano ao erário, nota de
improbidade ou grave afronta a princípios, isto é, circunstâncias que
evidenciem lesão dolosa ao patrimônio público ou prejuízo à gestão da
coisa pública. Precedentes.

4. No caso dos autos, o registro de candidatura do agravado foi indeferido
em decorrência da rejeição de suas contas do exercício de 2012, período
em que ocupava o cargo de prefeito de Santa Bárbara do Sul/RS, o que,
porém, no caso específico, não atrai a inelegibilidade diante da conjugação
de três elementos particulares à hipótese.

5. Em primeiro lugar, conforme se alegou no recurso especial, é fato notório
- e, portanto, independente de prova (art. 374, I, do CPC/2015) - que os
eventos meteorológicos enfrentados pelo município em 2012 afetaram as
contas públicas locais. Com efeito, em julho de tal ano, Santa Bárbara do
Sul/RS foi atingida por tornado que devastou 40% de sua área urbana, o
que ensejou a decretação de estado de emergência.

6. Em segundo lugar, de acordo com precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral, a regularização de eventual déficit contábil no exercício
subsequente é capaz de afastar a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, g, da LC 64/90.

7. Na espécie, apesar de o saneamento das contas ter se dado no ano
seguinte - exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior -,
o TRE/RS concluiu que tal circunstância não poderia beneficiar o agravado,
já que ocorreu sob outra gestão. Entretanto, conforme mencionado, Santa
Bárbara do Sul/RS foi atingida por um tornado no final de julho de 2012,
poucos meses antes do término da administração do agravado.
Considerando a devastação causada, não se mostra razoável esperar que
os gastos extraordinários decorrentes de evento climático tão gravoso
fossem absorvidos integralmente em apenas cinco meses, de modo que,
independentemente de quem ocupava o cargo de prefeito, o fato de a
regularização contábil ter ocorrido apenas no ano seguinte é condizente com
o longo período de reconstrução que se inicia após a ocorrência de
fenômenos naturais extremos.

8. Em terceiro lugar, não há qualquer registro no acórdão a quo de que o
agravado agiu com má-fé, desviou recursos em benefício próprio e de
terceiros, ou praticou outras condutas aptas a atrair a inelegibilidade
em análise. De fato, não foram identificadas circunstâncias que
evidenciem lesão dolosa ao erário ou prejuízo à gestão da coisa
pública, tal como exigido na jurisprudência desta Corte.

9. Portanto, a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90
se mostra inaplicável à hipótese, haja vista a conjugação de três fatores: a)
Num. 43992581 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

os impactos contábeis decorrentes de evento climático de grande monta; b)
o saneamento do déficit no ano subsequente, ainda que sob outra gestão; c)
a ausência de má-fé do agravado. Em suma, a decisão monocrática em que
se deferiu o registro de candidatura não merece reparo.10. Agravo interno a
que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060007714,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/10/2023)

Por todo o exposto, não tendo havido imputação de débito e não
constatada a presença de irregularidades insanáveis derivadas de ato doloso (ainda que
genérico) de improbidade administrativa, requisitos indispensáveis à incidência da
inelegibilidade da alínea “g”, não há se falar em restrição à capacidade eleitoral passiva
da candidata recorrida.

Por todo o exposto, ausente causa suficiente para ensejar a inelegibilidade da
recorrida, impõe-se manter a sentença de primeiro grau, pela qual o pedido foi julgado
improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se o deferimento do registro de candidatura do recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600059-
10.2024.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: AVANÇANDO COM RESPEITO A POPULAÇÃO[PP / PL / PSD] -
SANTA MARIANA - PR - Advogada do RECORRENTE: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO
- PR112295 - RECORRIDO: JORGE RODRIGUES NUNES - Advogado do RECORRIDO:
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - PR86182.
Num. 43992581 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992581 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014421977300000042945840
Número do documento: 24091014421977300000042945840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:28:19